Tribunal: TJDFT
Processo: 0741808-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741808-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GILVANILDO CIPRIANO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada de próprio punho por GILVANILDO CIPRIANO DA SILVA, objetivando, ao que se infere, modificação da sentença que o condenou por crimes de estupro de vulnerável, requerendo especificamente a reconsideração da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Fundamentou o pedido no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal (fls. 3/7). A Defensoria Pública foi nomeada para assistir o requerente e por meio da inicial de fls. 16/17, esclareceu que Givalnildo Cipriano da Silva foi condenado pelo crime descrito no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena fixada em 26 (vinte e seis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime fechado. (fls. 16/17) Informou que o requerente já apresentou dois pedidos de revisão da mesma sentença, nos autos no 0730373-35.2022.8.07.0000, de relatoria do Desembargador. César Laboissiere Loyola e 0733519-50.2023.8.07.0000 de relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida. Asseverou que o pedido formulado nestes autos, diz respeito a mera repetição dos pedidos revisionais anteriormente citados e já devidamente analisados por esta Câmara Criminal. Concluiu afirmando não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido inicial. A 2a Procuradoria de Justiça, por intermédio do d. Procurador de Justiça André Vinícius de Almeida, oficiou pelo não conhecimento da revisão (fls. 23/26) É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, a revisão criminal tem por objetivo desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado. Pode ser definida como ação penal de natureza constitutiva, cabível nas hipóteses enumeradas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, que tem por objetivo corrigir erros de procedimento ou de julgamento em sentença penal condenatória, sem reanalisar o acervo probatório. No caso sob exame, a condenação nos autos no 0704596-23.2019.8.07.0010, foi objeto de duas revisões criminais, consoante se pode aferir da manifestação da Defensoria Pública, bem como da certidão de fl. 11, da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância Na revisional distribuída sob o no 0730373-35.2022.8.07.0000, o Relator, nobre Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, indeferiu a inicial, asseverando não prosperar o pedido de reanálise das circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do requerente, haja vista que não ter havido demonstração, por prova pré-constituída, de contrariedade ao texto expresso da lei. Acrescentou ainda, que a pena definitiva foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça ao dar provimento ao recurso do Ministério Público. No mesmo sentido, o eminente Desembargador Jansen Fialho de Almeira, indeferiu a inicial da revisional distribuída sob o no 0733519-50.2023.8.07.0000, aduzindo a ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que nenhum fato concreto foi efetivamente apontado. Dessa forma, o que se verifica é que o requerente passou a enviar correspondências nas quais se insurge contra sua condenação e dosimetria da pena para este Tribunal. Todas as correspondências foram analisadas, não havendo qualquer modificação possível a ser feita na sentença condenatória proferida na ação penal no 0704596-23.2019.8.07.0010. O presente pedido, portanto, configura mera reiteração, sem que tivessem sido apontados fatos, provas ou mesmo argumentos novos que justifiquem o conhecimento de nova revisional. Destaque-se que a Defensoria Pública asseverou que o pedido formulado pelo requerente, trata-se de repetição de pedido revisional de mesmo teor aos anteriores, não identificado qualquer complemento que pudesse ser agregado ao novo pedido formulado. Sobre a impossibilidade de conhecimento de nova revisão quando configurada reiteração de pedidos, confiram-se os seguintes julgados: 2. As mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos foram apresentados no AREsp n. 1.854.114/MG, já julgado por esta Corte, e no presente habeas corpus, pretendendo a defesa novamente rever o acórdão prolatado em sede de revisão criminal para fim de obter a absolvição do agravante, o que não se mostra possível. Entende este Tribunal que é inadmissível a reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à preclusão consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade recursal. (AgRg no HC n. 811.436/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. – grifo nosso) 1. Não há motivos para o processamento de mais uma ação de revisão criminal se os questionamentos feitos pela defesa nesta nova ação já foram pormenorizadamente analisados pelo órgão Colegiado desta Câmara Criminal em duas revisões criminais anteriores, tratando-se, portanto, de mera reiteração. Ainda, não fato novo que enseje a rescisão do julgado definitivo e submissão do agravante a novo júri (Acórdão 1725275, 07127372220238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023.) 3 - Não se admite a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único). (Acórdão 1656644, 07302149220228070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023.) Ante o exposto, tratando-se de mera reiteração de pedidos anteriores, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO A INICIAL da presente revisão. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 21 de novembro de 2024 11:22:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora